Tribunal: STF
Processo: RE 119081
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-03-13
Data de publicação: 1990-03-13

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO.
PRECATORIO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
CONVERSAO DE OTNS A DATA DO PAGAMENTO.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DE NÃO SER
POSSIVEL A PERMANENTE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A BASE
DAS OTNS COM APURAÇÃO NA ÉPOCA DA LIQUIDAÇÃO.
RE CONHECIDO E PROVIDO.